Tribunal: TJDFT
Processo: 0761977-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL NÃO SINALIZADA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/DF e a Novacap e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a indenizar o requerente em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de acidente de veículo decorrente de quebra-molas não sinalizado.
2. Argumentou o recorrente/requerente que, em razão da gravidade do acidente, passou por 2 cirurgias e, após alta hospitalar, teve os dois braços imobilizados, impedindo-o de realizar as atividades cotidianas e incapacitando-o temporariamente para o trabalho. Noticiou que após o ajuizamento da demanda passou por mais 3 cirurgias e se encontra recebendo auxílio pelo INSS. Pugnou, ao final, pela majoração dos danos morais para o patamar pedido por ocasião da inicial, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Argumentou o recorrente/1o requerido – Distrito Federal tratar-se a presente demanda de responsabilidade subjetiva por conduta omissiva, sendo imprescindível a demonstração da culpa estatal para a imposição do dever de indenização. Afirmou que a sinalização foi realizada de forma adequada, não havendo, portanto, omissão imputável ao Estado. Aduziu não ter restado demonstrado o nexo causal direto e imediato entre a conduta da Administração e o dano experimentado. Afirmou que o acidente se deu em virtude em razão da condução do veículo pelo requerente de forma desatenta e imprudente, ou em velocidade incompatível com o local. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
4. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 39296029 e no 39296033.
5. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 39608398).
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. Patente que o acidente sofrido pelo requerente decorreu da falta de sinalização do quebra-molas instalado em via pública, sem a devida sinalização ou alerta.
8. Afirmou o Distrito Federal, tanto por ocasião da contestação quanto da petição de recurso, que a Administração Regional e Santa Maria, responsável pela instalação da lombada transversal, que o serviço foi feito mediante autorização emitida pelo DETRAN/DF, tendo sido feita a sinalização parcial no dia 17/08/2021, no dia 21/08/2021 foi feita a pintura e no dia 23/08/2021 foi implementada a sinalização vertical.
9. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa exclusiva do condutor do veículo ou a noticiada sinalização parcial, observando-se que o acidente se deu no dia 20/08/2021, em momento anterior à pintura e sinalização vertical, bem como observando-se que consta dos autos fotografias tiradas por ocasião do acidente, nas quais pode-se verificar a inexistência de qualquer sinalização da via.
10. Presente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo requerente e a falta de sinalização da instalação da ondulação transversal Novacap, à qual incumbe o dever de manutenção das vias públicas do Distrito Federal.
11. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
12. No caso dos autos verifica-se o nexo causal entre a conduta desidiosa da Administração e o dano sofrido pelo autor, que sofreu violação à sua integridade física, submeteu-se a cirurgias, ficou com os braços imobilizados, sem poder realizar tarefas diárias, extraindo dai que a repercussão do fato em sua vida extrapola em muito o tolerável aborrecimento cotidiano.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
14. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas e sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.